Tribunal: TJBA
Processo: 8030966-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030966-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA Advogado(s): MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABELA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). REGULARIDADE FORMAL E MATERIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUE NÃO CONFIGURA CONTRADIÇÃO TÉCNICO-PROCESSUAL. DECISÃO FUNDAMENTADA QUE ANALISOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030966-52.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA e como embargada MUNICIPIO DE ITABELA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração opostos, nos termos do voto da relatora.